Tribunal: TJSP
Processo: 1013857-88.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a propalada relação jurídica existente entre as partes. Art. 373, II do CPC. Sublocação de bem imóvel não demonstrada. Declaração de pagamento de aluguéis em favor da autora junto à Receita Federal. Cobrança indevida de imposto, encargos moratórios e multa por atraso na declaração. Restituição dos valores devida.

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a propalada relação jurídica existente entre as partes. Art. 373, II do CPC. Sublocação de bem imóvel não demonstrada. Declaração de pagamento de aluguéis em favor da autora junto à Receita Federal. Cobrança indevida de imposto, encargos moratórios e multa por atraso na declaração. Restituição dos valores devida. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de demonstração de ofensa a direitos de personalidade da autora. Recurso parcialmente provido.